Tribunal: TJDFT
Processo: 0734317-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO PARA VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO USADO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO CONSERTO. RESPONSABILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Responsabilidade civil. Vício oculto no CDC e vício redibitório. Restou demonstrado que o autor vendeu o veículo do réu a terceiro, e não o contrário, como consta do acórdão, de modo que se corrige este erro material, que não implica em modificação do resultado do julgamento. Quanto à questão de fundo, o liame de responsabilidade existente entre o réu e o autor tem fundamento no Código Civil, enquanto o pagamento realizado pelo autor a terceiro é fundado no CDC. Não resta clara a obrigação de indenizar de que trata o art. 441 do CC. A ausência dos requisitos do referido dispositivos impede o reconhecimento da obrigação de indenizar em regresso. O acórdão já registra que os documentos apresentados pelo autor não demonstram que, de fato, teve que indenizar o adquirente, que sequer é identificado, com demonstração do negócio respectivo e demonstração de que o alegado vício era incompatível com a idade do veículo, e, portanto, o tornava impróprio para o uso. Destaque-se que a notificação não é suficiente para gerar a obrigação postulada. Não há, pois, contradição, omissão ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.